Tribunal: TJBA
Processo: 8055912-54.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8055912-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS LOCATÍCIOS EM SHOPPING CENTER. NATUREZA CÍVEL DA DEMANDA. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA EMPRESARIAL ESTRITA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA DO INSUMO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS GENÉRICAS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Empresarial de Salvador em face do Juízo de Direito da 12.ª Vara de Relações de Consumo, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Condomínio Civil Shopping Center, visando o recebimento de aluguéis e encargos locatícios. O Suscitante alega ausência de matéria empresarial, enquanto o Suscitado declinou a competência alegando se tratar de contrato mercantil ou relação de consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a execução de encargos de locação em Shopping Center se enquadra na competência taxativa das Varas Empresariais; (ii) estabelecer se há relação de consumo entre lojista e Shopping Center apta a atrair a competência das Varas de Consumo; e (iii) determinar o juízo competente para processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise dos autos demonstra que a lide versa sobre execução de contrato de locação comercial (aluguéis, condomínio, fundo de promoção), e não sobre "endosso de cheque em contrato de empreitada", afastando a premissa fática equivocada do Juízo Suscitado. 4. A competência das Varas Empresariais é definida por rol restritivo na Resolução n.º 01/2018 do TJBA (alterada pela Resolução n.º 22/2018), abrangendo falência, recuperação judicial e dissolução de sociedade, não se estendendo à simples cobrança de aluguéis, ainda que entre empresários. 5. Inexiste relação de consumo entre lojista e empreendedor de Shopping Center, pois a locação constitui insumo para a atividade empresarial, o que afasta a competência da Vara de Relações de Consumo. 6. Não se tratando de matéria empresarial estrita nem de relação consumerista, a competência é residual, devendo o feito tramitar nas Varas Cíveis e Comerciais genéricas. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado procedente para declarar a competência de uma das Varas Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: 1. A execução de débitos oriundos de locação em Shopping Center possui natureza cível comum, não se inserindo na competência taxativa das Varas Empresariais definida pela Resolução n.º 01/2018 do TJBA. 2. A relação entre lojista e Shopping Center não é de consumo, visto que o imóvel locado figura como insumo da atividade empresarial. 3. Compete às Varas Cíveis Genéricas processar e julgar execuções de títulos extrajudiciais de encargos locatícios que não envolvam falência ou recuperação judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 44; Resolução TJBA n.º 01/2018 e n.º 22/2018. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC 80349175920218050000, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, Seções Cíveis Reunidas, j. 19.07.2022; TJ-BA, CC 80032756820218050000, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Seções Cíveis Reunidas, pub. 03.06.2022; TJ-BA, CC 80039027220218050000, Rel. Roberto Maynard Frank, Seções Cíveis Reunidas, pub. 03.02.2022; TJ-BA, CC 80228699720238050000, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Seções Cíveis Reunidas, j. 02.07.2020; TJ-BA, Agravo 80215689120188050000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, pub. 21.11.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8055912-54.2025.8.05.0000, em que figura como Suscitante JUÍZO DE DIREITO DA 2.ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 12.ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência para declarar a incompetência de ambos os juízos e fixar a competência de uma das Varas Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26